Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-92.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. MODALIDADE TENTADA DO CRIME. PROXIMIDADE COM O RESULTADO. REDUÇÃO EM GRAU MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
1. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado aos autos, é inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
2. A palavra dos agentes do Estado goza da presunção de veracidade, ainda mais quando corroborada pelas demais provas nos autos, sem sinais de incriminação gratuita.
3. Reconhecida na sentença a forma tentada do delito, a efetiva diminuição da pena é imperativa. Entretanto, a proximidade da consumação delitiva justifica a redução pela fração mínima de um terço.

4. Apelação parcialmente provida.